Tribunal: TJPA
Processo: 0802452-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13407 - Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802452-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: MARIA CECILIA DOS SANTOS ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0802452-12.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
AGRAVADO: MARIA CECILIA DOS SANTOS ANDRADE
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão do Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos de ação de indenização por danos morais, estéticos e pensão vitalícia, ajuizada por Maria Cecília dos Santos Andrade, que alegou erro médico no Hospital Municipal de Parauapebas, culminando na amputação transtibial da perna esquerda. A decisão agravada, proferida em sede de saneamento do feito, determinou a inversão do ônus da prova com fundamento na teoria da distribuição dinâmica, impondo ao ente público a incumbência de produção probatória, especialmente da prova pericial, e o recolhimento dos respectivos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da prova em ação de responsabilidade civil por erro médico cometido em hospital público, com fundamento na teoria da distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC, diante da hipossuficiência técnica da parte autora e da maior aptidão do réu para a produção da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, § 1º, do CPC autoriza a redistribuição do ônus da prova quando a parte originalmente incumbida enfrentar dificuldade excessiva ou a parte contrária tiver melhores condições de produzi-la, a exemplo de ações envolvendo erro médico em hospitais públicos.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita e não possui acesso direto aos documentos médicos essenciais à elucidação dos fatos, evidenciando hipossuficiência técnica e dificuldade na produção de prova especializada.

O Município, na condição de ente público responsável pelo hospital onde supostamente ocorreu a falha médica, detém maior aptidão para demonstrar a regularidade do atendimento prestado e acesso privilegiado a registros e prontuários.

A jurisprudência do STJ (REsp 2.161.702/AM e AgInt no AREsp 1.872.697/DF) e do TJPA admite a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova em casos análogos, mesmo na ausência de relação de consumo.

A decisão recorrida fundamentou-se de forma coerente e alinhada com precedentes consolidados, sem violar o contraditório, a ampla defesa ou o devido processo legal, e não representa juízo antecipado de mérito.

A concessão da liminar anteriormente deferida foi revogada diante da constatação, em juízo mais aprofundado, da legitimidade da inversão do ônus probatório no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova é cabível, com base no art. 373, § 1º, do CPC, em ações de responsabilidade civil por erro médico em hospital público, quando demonstrada a hipossuficiência técnica da parte autora e a maior aptidão do ente público para a produção da prova.

A redistribuição do ônus probatório independe da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e visa garantir o acesso efetivo à justiça, equilibrando as posições das partes no processo.

A inversão do ônus da prova não configura juízo de antecipação de mérito, tampouco ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, quando devidamente fundamentada pelo juízo competente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, § 3º, e 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.161.702/AM, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18/03/2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.872.697/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 21/02/2022; TJPA, AI nº 0809412-86.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 24/03/2025; TJPA, AI nº 0807151-80.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 10/03/2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 21/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estético e Pensão Vitalícia em Razão de Erro Médico (processo nº 0808238-48.2024.8.14.0040), manteve decisão de saneamento anterior que determinou a inversão do ônus da prova, adotando a teoria dinâmica de distribuição, em desfavor do ente público.

Na ação de origem, a autora, Maria Cecilia dos Santos Andrade, ingressou com demanda indenizatória em face do Município de Parauapebas, alegando que teria sido vítima de erro médico no Hospital Municipal de Parauapebas.

Narrou que, após ser socorrida pelo SAMU devido a acidente automobilístico, foi admitida no hospital apresentando fratura exposta em tíbia esquerda, trauma cranioencefálico leve, hipotensão arterial e lesões profundas na mandíbula. Segundo relata, apesar dos procedimentos médicos, teria havido negligência por parte da equipe hospitalar, o que agravou seu quadro e resultou na necessidade de amputação transtibial da perna esquerda, em 16 de dezembro de 2022, provocando-lhe abalo físico e emocional, além de prejuízos materiais.

Ao final, pleiteou a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais, danos estéticos e pensão vitalícia.

O Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“a) Mantenho a decisão de saneamento de ID nº 123773750, a qual adotou a teoria dinâmica de distribuição do ônus probatório, integralmente, pelos argumentos abordados acima e indefiro o pedido de ajustes/esclarecimentos requerido pelo Município no documento de ID nº 128055999.

b) Nomeio como perito Doutor Bruno Lima Sanches (Médico Clínico Geral), inscrito no CPF nº 011.669.942-60, telefone: (93) 9 8119-8022, e-mail:
bruno.sanches.perito@gmail.com
, endereço: Avenida Serzedelo Corrêa, n°1191, Batista Campos, Belém/PA, CEP: 66.033-770. Providencie-se a intimação (e-mail e WhatsApp).

c) No prazo de 5 (cinco) dias informar se aceita o encargo.

d) Junte currículo com comprovação de especialização.

e) Apresentar o valor dos honorários periciais, o qual ficará a cargo do requerido o seu recolhimento, uma vez que ocorreu a inversão do ônus probatório (perícia foi requerida na petição de ID nº 128055999), assim como os dados bancários para depósito dos honorários.

f) No prazo de 15 dias, contados da presente decisão, incumbe às partes arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicar assistente técnico e apresentar quesitos.

g) Indicado o dia de início da perícia, intimem-se as partes, nos termos do art. 474 do CPC. Indicada a data, horário e local, autorizo a intimação dos litigantes por despacho ordinatório”.

Inconformado com a decisão, o Município de Parauapebas interpôs recurso de agravo de instrumento.

Inconformado com a decisão, o Município de Parauapebas interpôs recurso de agravo de instrumento, sustentando que a inversão do ônus da prova foi indevida, uma vez que a demandante não demonstrou elementos mínimos de prova quanto ao suposto erro médico.

Argumenta que a agravada não comprovou, de forma mínima, os fatos constitutivos do seu direito, limitando-se a relatar sua versão sem robustez documental. O ente público aduz, ainda, que todos os procedimentos realizados nos hospitais seguiram os protocolos e padrões técnicos, que não há nexo causal entre eventual conduta dos profissionais de saúde e o dano alegado, e que a amputação decorreu da evolução do quadro clínico da paciente, não de falha ou omissão estatal.

Aduz, ainda, que a responsabilidade civil do Estado por erro médico não se submete ao regime do Código de Defesa do Consumidor e que a atribuição do ônus probatório ao Município viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, invertendo indevidamente a lógica processual prevista no art. 373, I, do CPC.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, restabelecendo-se a regra geral do ônus da prova.

Em decisão liminar, deferi o efeito suspensivo ao recurso, reconhecendo, em análise sumária, a presença dos requisitos legais – fumus boni iuris e periculum in mora –, de modo a determinar a imediata suspensão da decisão agravada que determinou a inversão do ônus da prova, até o julgamento final do agravo de instrumento.

Posteriormente, certificou-se nos autos que decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo, defendendo a possibilidade de aplicação da teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova em razão das peculiaridades do caso concreto, especialmente diante da hipossuficiência técnica e econômica da parte autora.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ao fundamento de que a autora seria hipossuficiente técnica e economicamente, bem como de que o Município deteria melhores condições para a produção das provas necessárias, especialmente diante da alegação de erro médico em unidade de saúde pública.

Tal decisão, proferida em sede de saneamento do feito, implicou a atribuição ao ente municipal do dever de demonstrar a regularidade do atendimento prestado e de suportar os custos da prova pericial.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

No caso em questão, após análise mais aprofundada do feito, entendo que os pressupostos acima mencionados estão a favor da parte agravada, devendo ser revogada a liminar anteriormente concedida. Explico.

É necessário pontuar que o juízo
a quo
adotou fundamentação coerente e respaldada em jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, é admitida quando presentes peculiaridades da causa que indiquem dificuldade excessiva da parte originalmente incumbida do encargo, ou a maior aptidão da parte adversa para produzi-la.

Na hipótese, restou caracterizada a hipossuficiência técnica da parte autora, beneficiária da justiça gratuita, e que não detém acesso aos documentos e registros médicos necessários à elucidação dos fatos, os quais, em regra, estão em poder do ente público demandado. A aplicação da teoria dinâmica da prova, portanto, revela-se legítima e proporcional, especialmente em ações por suposto erro médico, conforme sedimentado no REsp 2161702/AM, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, e AgInt no AREsp 1872697/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, vejamos:

Direito administrativo. Recurso especial.
Erro médico na rede pública de saúde
. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consudmidor
. Redistribuição do ônus da prova. Possibilidade.
Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto por Estado contra acórdão que aplicou a legislação consumerista em ação indenizatória por erro médico na rede pública de saúde, determinando a redistribuição do ônus probatório.

II. Questão em discussão

2. Saber se a legislação consumerista é aplicável aos pedidos indenizatórios decorrentes de erro médico na rede pública de saúde e se é possível a redistribuição do ônus probatório.

III. Razões de decidir

3. A legislação consumerista não se aplica aos serviços de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pois são serviços públicos indivisíveis e universais, financiados por arrecadação tributária, sem remuneração direta dos usuários.

4. A redistribuição do ônus probatório pode ser determinada quando há hipossuficiência técnica do paciente e o ente público possui melhores condições de produção probatória, mesmo sem a aplicação do CDC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para afastar a incidência do CDC, mantendo-se a redistribuição do ônus probatório.

Tese de julgamento: "1. A legislação consumerista não se aplica aos serviços de saúde prestados pelo SUS, pois são serviços públicos indivisíveis e universais. 2.
A redistribuição do ônus probatório pode ser determinada em casos de hipossuficiência técnica do paciente e melhor condição probatória do ente público".

(REsp n. 2.161.702/AM, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1. Ao decidir pela possibilidade de inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência da parte autora, a Corte de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício, segundo o qual é cabível tal providência nas ações que tratam de responsabilidade civil por erro médico, quando configurada situação de hipossuficiência técnica da parte autora, como na hipótese dos autos.

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de afirmar que não se encontram presentes na espécie os requisitos para a inversão do ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.872.697/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Ademais, esta Corte já se pronunciou no mesmo sentido, vejamos:

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809412-86.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Nº 0000937-75.2012.8.14.0017

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANA PAULA TEODORO GUIMARÃES FRANÇA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia/PA que, em ação de indenização por danos morais movida pela agravada, deferiu a inversão do ônus da prova.

2. A autora da ação original alegou negligência médica durante o acompanhamento de sua gestação no Hospital Regional de Conceição do Araguaia, resultando na morte intrauterina do feto e em sofrimento emocional, pleiteando indenização e a inversão do ônus probatório.

3. O juízo de origem deferiu a inversão com fundamento na hipossuficiência técnica da autora e na maior aptidão do réu para produzir as provas necessárias ao deslinde da causa.

4. O agravante sustentou que a ação versa sobre responsabilidade civil subjetiva do Estado, sendo inaplicável a inversão automática do ônus da prova, e que a agravada não demonstrou impossibilidade ou dificuldade excessiva na produção das provas, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da prova em ação de indenização por erro médico praticado em hospital público, com fundamento na teoria da distribuição dinâmica da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil permite a redistribuição do ônus da prova nos casos em que a parte originalmente incumbida do encargo enfrenta dificuldade excessiva, enquanto a parte adversa dispõe de melhores condições para produzir a prova.

7. A inversão do ônus da prova tem o propósito de eliminar obstáculos ao acesso à justiça, equilibrando as posições processuais das partes, especialmente em demandas que envolvem falha na prestação de serviços médicos, onde a parte autora frequentemente não tem acesso aos prontuários e laudos técnicos necessários à comprovação de sua alegação.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova em casos de erro médico, diante da hipossuficiência técnica da vítima e da maior aptidão do hospital ou ente estatal em produzir os elementos probatórios pertinentes.

9. No caso concreto, a decisão recorrida fundamentou adequadamente a necessidade da inversão, evidenciando a dificuldade da autora em produzir prova técnica e a maior facilidade do réu em acessá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova é cabível em demandas envolvendo erro médico, nos termos do artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, quando demonstrada a hipossuficiência técnica da parte autora e a maior aptidão da parte ré para a produção da prova.

2. A redistribuição do ônus probatório deve ser fundamentada pelo magistrado e não pode gerar situação de impossibilidade ou dificuldade excessiva para a parte a quem foi atribuída a incumbência probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1682349/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/10/2020; TJ-PA, AI nº 0802858-09.2020.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 05/04/2021.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809412-86.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025 )

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ERRO MÉDICO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada para pagamento de pensão e a inversão do ônus da prova em ação de indenização por suposto erro médico cometido em unidade municipal de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se há requisitos para concessão da tutela de urgência para pagamento de pensão mensal;

(ii) avaliar a possibilidade de inversão do ônus da prova à luz da teoria da distribuição dinâmica do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não preenchidos os requisitos do art. 300, § 3º, do CPC para concessão de tutela de urgência, em razão da irreversibilidade dos efeitos da decisão e da ausência de comprovação cabal dos fatos alegados, incluindo gastos concretos ou perda de renda pela genitora do menor.

4. Quanto à inversão do ônus da prova, aplica-se o art. 373, §1º, do CPC, considerando a vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora e a maior facilidade do réu em demonstrar a ausência de nexo causal entre a conduta médica e o dano.

5. Precedentes do STJ autorizam a inversão do ônus da prova em ações de erro médico quando evidenciada a hipossuficiência técnica da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para deferir a inversão do ônus da prova, mantendo-se o indeferimento da tutela antecipada de pagamento de pensão.

Tese de julgamento
:

"1. A inversão do ônus da prova em ações de indenização por erro médico é admissível com base na distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC, considerando a hipossuficiência técnica e a maior capacidade do réu em produzir a prova contrária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, §3º, e 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1682349/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/10/2020; TJPA, AI 0813265-40.2021.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 13/02/2023.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807151-80.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA NEGLIGÊNCIA MÉDICA QUE RESULTOU EM ÓBITO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO RECORRIDO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRECEDENTES DO STJ.DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a distribuição do ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições de produzir a prova.

2- Em se tratando de ação de indenização em virtude de suposto erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC, recaindo sobre o réu, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que todo o serviço médico prestado ocorreu de forma correta, seja por dispor de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência dos autores em produzir as provas do alegado erro médico.

3- Inexistindo novas razões fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado, impõe-se a manutenção da decisão.

4- Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815275-86.2023.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024 )

Por fim, destaco que a autorização da inversão do ônus da prova não acarreta, por si só, a configuração da responsabilidade civil do Município, a qual ainda deverá ser comprovada nos autos, mediante contraditório e ampla produção de provas.

Nesse contexto, após análise mais detida do feito, reconheço que não subsistem os fundamentos que justificaram o deferimento da liminar anteriormente concedida, razão pela qual entendo devida sua revogação, especialmente porque a solução ora adotada se mostra mais adequada e alinhada ao entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

REVOGO a liminar anteriormente concedida no ID nº 24981442.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É como voto.
Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025